Tribunal: STF
Processo: ARE 1462586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DO ART. 16, § 3º, DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico da indisponibilidade de bens nas ações civis de improbidade administrativa (Lei 8.249/1992, art. 16, § 3º), promovendo a inclusão da exigência de demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 16, § 3º, da Lei 8.249/1992, aplicam-se aos processos em que houve o deferimento da indisponibilidade de bens na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a indisponibilidade de bens é ato precário passível de revisão se modificados os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram o deferimento da medida; que (ii) no caso houve profunda alteração nos requisitos para a decretação da indisponibilidade, com a exigência da demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo; e que (iii) não houve quebra nas regras que garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico, posto que jamais houvera a expectativa legítima na manutenção da indisponibilidade de bens indefinidamente no tempo, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.